Tribunal: TJMT
Processo: 1003084-90.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003084-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANDO BRITO - EPP - CNPJ: 04.952.049/0001-03 (APELANTE), ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO), REGINA BULHOES DE SOUZA SILVA - CPF: 015.022.851-18 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARIA ROSA DE ANDRADE - CPF: 483.345.101-87 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), REGINA BULHOES DE SOUZA SILVA - CPF: 015.022.851-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA ROSA DE ANDRADE - CPF: 483.345.101-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K. S. L. S. (APELADO), JOÃO VICTOR ROSA DE ANDRADE (APELADO), HUGO FELIPE DE ANDRADE ROSA (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.161.461-81 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - CPF: 630.701.891-72 (ADVOGADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE PELO FATO OU VÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DISTINÇÃO - DEFEITO DE SEGURANÇA - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTATADO – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - “um produto ou serviço apresentará defeito de segurança quando, além de não corresponder à expectativa do consumidor, sua utilização ou fruição for capaz de adicionar riscos à sua incolumidade ou de terceiros.” (REsp 967.623/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 29/06/2009)

II - A parte recorrente, através da atitude truculenta de seu preposto (Art. 14, §1º, I - o modo de seu fornecimento); colocou em risco a incolumidade física não somente do recorrido esmurrado, mas também dos demais integrantes do grupo que foram amedrontados e compelidos a abandonar a padaria (Art. 14, §1º, II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam), portanto, é evidente o defeito no caso em voga, pois, colocou todos os recorridos - naquela oportunidade consumidores - em risco por ausência de segurança em seu mister, motivo pelo qual todos foram vítimas de falha na prestação de serviços e devem ser indenizados.

III - para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer a vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade, faz-se necessário minorar o valor arbitrado a título de indenização de cunho moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HERNANDO BRITO – EPP em face de sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, nos autos nº 1003084-90.2017.8.11.0041, onde litiga com REGINA BULHOES DE SOUZA SILVA representando K. S. L. S., JOÃO VICTOR ROSA DE ANDRADE e HUGO FELIPE DE ANDRADE ROSA; feito que tem trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 52793002 o magistrado de piso com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Requerida ora Apelante, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos três Autores, pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum; por fim, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Em apertada síntese, alega o apelante em seu recurso aviado sob ID. 52793003 que ao contrário do que concluiu o Juízo a quo, a Apelante contestou claramente a existência de dano sofrido por parte do Segundo e Terceiro Apelados; que caberia aos Apelados a produção de provas nesse sentido; que conforme já relatado, na sua defesa a Apelante deixou claro que, inobstante o tapa sofrido pelo Primeiro Apelado, desferido pelo Sr. José Soares da Costa Ribeiro – seu empregado, que sequer fora incluído no polo passivo da presente ação, é forçoso constatar a inexistência de qualquer dano em desfavor do Segundo e Terceiro Apelados, posto que não existem provas de ter sofrido qualquer agressão verbal, muito menos físicas ou ato ilícito; que não houve qualquer produção de prova de dano suportado pelo Segundo e Terceiro Apelado; requer seja reformada a decisão de primeiro grau, proferindo este Egrégio Tribunal de Justiça uma nova decisão que diminua o valor da condenação atinente ao Primeiro Apelado, bem como, determinando a exclusão de qualquer condenação em relação ao Segundo e Terceiro Apelado, pelos motivos delineados no arrazoado.

Contrarrazões apresentadas sob ID. 52793007.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Nessa linha, importante referir que para ficar caracterizada a responsabilidade subjetiva é necessária a comprovação da ação (conduta comissiva ou omissiva), da culpa do agente, da existência do dano e do nexo de causalidade entre a ação e o dano.

O Código Civil, assim dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No entanto, a hipótese dos autos trata de relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, caput, do CDC, ou seja, a parte requerida responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assentar que é incontroverso que o segurança da padaria ora apelante, desferiu socos contra o recorrido K. S. L. S. e praticou atos discriminatórios contra os demais recorridos.

Assim preconiza o CPC:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

É sabido também que o segurança figurava como preposto da recorrente e agia em seu nome, motivo pelo qual a empresa é parte legitima e solidária para responder pelos fatos ora noticiados.

Segundo a melhor doutrina:

“A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal.” (Maria Helena Diniz - in Curso de Direito Civil Brasileiro - Responsabilidade Civil, Volume 7, 29ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

A falha na prestação de serviços foi devidamente configurada, e indubitavelmente existe a obrigação de reparar os danos.

Há precedentes na jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. AGRESSÃO FÍSICA PERPETRADA POR SEGURANÇA DE CLUBE DURANTE FESTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de procedência de ação de indenização por danos material e moral decorrentes de agressão física praticada por segurança em festa realizada no clube réu. Consoante a exordial, o autor desfrutava de uma festa realizada nas dependências do clube réu quando, ao efetuar uma brincadeira com uma de suas amigas, foi abordado de forma violenta e abusiva por um dos seguranças do evento, sendo agarrado pelo pescoço e pressionado com força desmedida pelos pulsos. Referiu que, num primeiro momento, foi prensado contra uma parede de proteção e depois arrastado pelo salão da festa, sendo jogado para fora do local. Discorreu acerca do abalo moral sofrido. Pugnou, por fim pela condenação dos réus a devolver o valor pago pelo ingresso e ao pagamento de indenização por dano moral. DEVER DE INDENIZAR - O CDC atribui responsabilidade civil objetiva por defeito na prestação do serviço, afastada apenas se demonstrado que o defeito inexiste ou decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, caput e §3º. Incide na espécie, ainda, a norma prevista no inc. VIII do art. 6º do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova, a fim de facilitar a defesa dos direitos da parte hipossuficiente. In casu, a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe eram imposto, em razão da inversão do encargo probatório que milita em favor do consumidor por força do seu estatuto, não logrando êxito em demonstrar a inocorrência das agressões descritas na exordial. QUANTUM INDENIZATÓRIO - A quantificação da indenização deve passar pela análise das circunstâncias relacionadas à gravidade do fato e suas consequências para o ofendido, ao grau de reprovabilidade da conduta ilícita e, principalmente, no caso concreto, às condições econômicas dos litigantes. O arbitramento da indenização deve guardar relação com os valores comumente fixados por esta Corte em situações análogas, pelo que merece majoração o \quantum\ indenizatório. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70074533993, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 24/08/2017)

O ponto controvertido e tese recursal se funda em inocorrência de danos morais quanto aos autores que não foram agredidos fisicamente, alegação de que inexiste prova de danos suportados, e por fim necessidade de minoração da indenização arbitrada.

A parte recorrente afirma que inexistem provas de ilicitude perpetradas contra os recorridos JOÃO VICTOR ROSA DE ANDRADE e HUGO FELIPE DE ANDRADE ROSA; que não foram vítimas de agressões verbais ou físicas; que inexistem provas nos autos de ilicitudes praticada contra eles, e, por corolários não pode ser condenado por ausência de provas e inocorrência de danos.

Compulsando as provas carreadas nos autos, é fato de que todos os recorridos estavam presentes e juntos no estabelecimento comercial no momento da agressão; é fato que um dos recorridos foi agredido fisicamente, bem como é fato que a agressão física foi desferida em detrimento do grupo dos recorridos que ali estavam, e, não tão somente dirigida ao recorrido vítima de murros.

A vontade, segundo o Dicionário Aurélio, é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. É sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade; aspiração; anseio; ou desejo.

Juridicamente, a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa. Corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações.

Houve ocorrência de defeito na prestação de serviços, ou seja: falha que apresentou deficiência que causa insegurança inerente a atividade desenvolvida, que inegavelmente atingiu todos os recorrentes.

O Supremo Tribunal Federal segue a corrente majoritária:

“CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FATO OU VÍCIO DO PRODUTO. DISTINÇÃO. DIREITO DE RECLAMAR. PRAZOS. VÍCIO DE ADEQUAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. DEFEITO DE SEGURANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. GARANTIA LEGAL E PRAZO DE RECLAMAÇÃO. DISTINÇÃO. GARANTIA CONTRATUAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DOS PRAZOS DE RECLAMAÇÃO ATINENTES À GARANTIA LEGAL. - No sistema do CDC, a responsabilidade pela qualidade biparte-se na exigência de adequação e segurança, segundo o que razoavelmente se pode esperar dos produtos e serviços. Nesse contexto, fixa, de um lado, a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, que compreende os defeitos de segurança; e de outro, a responsabilidade por vício do produto ou do serviço, que abrange os vícios por inadequação. - Observada a classificação utilizada pelo CDC, um produto ou serviço apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua prestabilidade. Outrossim, um produto ou serviço apresentará defeito de segurança quando, além de não corresponder à expectativa do consumidor, sua utilização ou fruição for capaz de adicionar riscos à sua incolumidade ou de terceiros.” (REsp 967.623/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 29/06/2009)

O CDC preleciona:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

(...)

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”

Repisando a norma reguladora do caso em tela, mais especificamente o art. 14 do CDC:

“(...)

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

A parte recorrente, através da atitude truculenta de seu preposto (Art. 14, §1º, I - o modo de seu fornecimento); colocou em risco a incolumidade física não somente do recorrido esmurrado, mas também dos demais integrantes do grupo que foram amedrontados e compelidos a abandonar a padaria (Art. 14, §1º, II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam), portanto, é evidente o defeito no caso em voga, pois, colocou todos os recorridos - naquela oportunidade consumidores - em risco por ausência de segurança em seu mister, motivo pelo qual todos foram vítimas de falha na prestação de serviços e devem ser indenizados.

No que tange ao quantum indenizatório, a reparação deve ser suficiente a mitigar o sofrimento do ofendido, atendendo o caráter pedagógico e preventivo da medida, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar a perspectiva de lucro fácil e generoso, enfim, o locupletamento indevido, razão pela qual merece minoração o quantum indenizatório.

O dano moral no presente caso é inquestionável, cabendo verificar se o valor está adequado.

Com efeito, é cediço que a tranquilidade e o bem-estar dos consumidores, rompidos pela perturbação psíquica, causada pela dor resultante da ação injusta de terceiros, dá lugar à reparação civil, como meio de compensar o dano moral através de sensações que possam, ao menos, minimizar o sentimento de pesar, sendo preciso compensar a perda, o ultraje, o abatimento moral, etc., com indenização que, de modo indireto, proporcione atenuação a lesão produzida.

Vale registrar que a indenização nestes casos deve ser arbitrada de modo que não converta o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

Assim, o magistrado deve pautar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer a vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade.

À vista disso, ante as particularidades do caso e respeitando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo o montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado por ser condizente com o caso específico.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme a retro fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020